Tribunal: TJBA
Processo: 8060332-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060332-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TODD KENNETH TOPP

Advogado(s)
:
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

Advogado(s)
:
ROBERTO ANTONIO BUSATO, THIAGO WILSON DA LUZ KAILER, DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE IDPJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, distinguindo adequadamente os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e do reconhecimento de grupo econômico.

III - O reconhecimento de grupo econômico familiar dispensa a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), tratando-se de institutos jurídicos distintos com pressupostos e finalidades diversas.

IV - A confusão patrimonial demonstrada através de conjunto probatório robusto - incluindo intercâmbio de operações, gestão comum, utilização da mesma estrutura produtiva e contratos artificiais - justifica a extensão da penhora aos integrantes do grupo econômico, independentemente de perícia grafotécnica específica.

V - Não configura cerceamento de defesa a decisão fundamentada que analisa detidamente o conjunto probatório, garantindo à parte plena oportunidade de manifestação recursal.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8060332-39.2024.8.05.0000
, em que figura como Embargante
, TODD KENNETH TOPP
, e como Embargado,
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.